Tribunal: TJDFT
Processo: 0714147-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714147-13.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face da decisão que deferiu o pedido de liminar de despejo por falta de pagamento. A parte agravante alega que se encontra em momento de dificuldades financeiras e reestruturação empresarial. Afirma que a relação com a agravada sempre foi pautada pela flexibilização e negociação, visando a continuidade da relação locatícia. Sustenta que “agravamento da situação financeira do agravante, este intensificou as tentativas de composição amigável, buscando alternativas para manter o contrato vigente, inclusive mediante propostas de parcelamento e reorganização dos pagamentos. Apesar disso, o agravado passou a adotar postura inflexível, recusando as propostas apresentadas e demonstrando interesse inequívoco na retomada do imóvel, inclusive mediante conduta que indica tentativa de indução à rescisão contratual, circunstância comprovada por comunicações juntadas aos autos.” Aduz que “A decisão agravada deferiu liminar de despejo com fundamento no art. 59 da Lei no 8.245/91, sob o argumento de inadimplemento contratual e ausência de garantia locatícia. Todavia, a medida merece ser integralmente reformada, pois desconsidera elementos fáticos relevantes constantes dos autos, violando os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proporcionalidade.” Pede “a concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, obstando o cumprimento da liminar de despejo deferida e assegurar a manutenção do agravante na posse do imóvel até o julgamento definitivo do presente recurso.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. A medida liminar de despejo por falta de pagamento é excepcional e só pode ser concedida quando demonstrados, de forma inequívoca, seus requisitos legais. Conforme art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91, a concessão da liminar de despejo prevista no exige a presença de quatro requisitos: inadimplemento contratual, inexistência de garantia prevista no art. 37 da Lei de Locações, prova inequívoca da relação locatícia e prestação de caução equivalente a três meses de aluguel. No caso dos autos, todos os requisitos foram devidamente preenchidos pela agravada, de modo que não há desacerto na decisão que concedeu a liminar. O contrato entre as partes não envolve relação de consumo, de modo que deve ser tratado sob as regras ordinárias do direito civil, uma vez que se trata de relação paritária. A Lei 13.784/2019, conhecida como Lei de Liberdade Econômica, alterou diversos diplomas legais, incluindo o Código Civil, para estabelecer como regra positivada a intervenção mínima do Estado nas relações privadas, o respeito à alocação de riscos definidas pelos contratantes e ainda a excepcionalidade da revisão contratual (Código Civil, arts. 421, parágrafo único e 421-A). Além disso, a flexibilização e negociação dos valores em aberto constitui mera liberalidade do credor, não sendo possível sua imposição via judicial, nem mesmo sob a ótica dos princípios invocados pelo agravante. Cumpre observar que, conforme dispõe o art. 314 do Código Civil, “Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.” Nestes termos, ante a ausência de probabilidade da existência do direito invoocado, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 28 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora